Tribunal: TJES
Processo: 5001017-69.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001017-69.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO MENEGUELLE FRANCISCO

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante, afastando a condenação por danos morais. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para determinar a repetição do indébito em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, e para reconhecer a ocorrência de dano moral in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (ii) analisar a existência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A repetição do indébito em dobro, prevista no
parágrafo único do
artigo 42 do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a comprovação da cobrança indevida sem amparo legal ou contratual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no EREsp 1.413.542/RS.

4)
No caso, a parte recorrida não apresentou documento que comprovasse a anuência expressa do consumidor para os descontos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário, nem demonstrou equívoco justificável que afastasse a aplicação da repetição do indébito em dobro.

5)
O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, especialmente em se tratando de pessoa idosa que recebe proventos de caráter alimentar.

6)
O método bifásico adotado pelo STJ para a fixação da indenização por danos morais leva em consideração a gravidade do dano e os precedentes da Corte, sendo razoável a fixação do valor em R$ 5.000,00, em consonância com casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição do indébito em dobro, nos termos do
parágrafo único do
artigo 42 do CDC, não exige prova da má-fé do fornecedor, bastando a demonstração da cobrança indevida sem amparo legal ou contratual.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 406; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível nº 5006029-08.2021.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 0000434-06.2020.8.08.0061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise envolve a ilegalidade de descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário do apelante, em afronta aos direitos do consumidor e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a restituição dos valores descontados, mas de forma simples, e indeferiu a condenação por danos morais, sob o fundamento de que o episódio não teria causado abalo suficiente para justificar a indenização.

O recorrente, contudo, sustenta a necessidade de reforma da decisão para determinar a repetição do indébito em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, e para reconhecer a ocorrência de dano moral in re ipsa.

Pois bem. A análise do substrato fático probatório evidencia a necessidade de reforma da sentença.

Como se sabe, a repetição do indébito em dobro, disciplinada no Código de Defesa do Consumidor, constitui mecanismo fundamental de proteção contra práticas abusivas e ilegais de cobrança, garantindo não apenas a restituição do valor indevidamente pago, mas também a função punitivo-pedagógica da devolução majorada, essencial para desestimular condutas reiteradas de fornecedores que atuam em desconformidade com a boa-fé objetiva.

A interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça reforça que a repetição do indébito independe da demonstração de má-fé da parte credora, exigindo-se, tão somente, a comprovação de que a cobrança foi indevida e não possuía amparo jurídico.

No julgamento do
EREsp 1.413.542/RS
,
a Corte Superior firmara entendimento vinculante no sentido de que a devolução em dobro não é condicionada à intenção dolosa do fornecedor, bastando que a cobrança tenha ocorrido sem respaldo contratual ou legal e sem justificativa plausível.

Na hipótese, a necessidade da repetição do indébito em dobro se impõe, considerando que a recorrida não apresentou qualquer documento que comprovasse a anuência expressa do apelante para os débitos realizados diretamente sobre o benefício previdenciário, tampouco indicou qualquer circunstância que pudesse configurar equívoco escusável na efetivação dos descontos.

Em outras palavras, a ausência de contrato válido, somada à inexistência de fato que justificasse as cobranças, inviabiliza qualquer alegação de engano justificável, tornando imperativa a aplicação da repetição do indébito em dobro.

No que se refere aos danos morais, não pairam dúvidas sobre a grave lesão a direito de personalidade, haja vista que a falha na prestação dos serviços submeteu o consumidor a descontos nos proventos, capazes de comprometer a subsistência e a margem de crédito consignável.

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável a quantia indenizatória fixada em R$ 5.000,00, em consonância com o patamar adotado por esta Corte em casos similares, a saber:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. CONTRATOS OBJETO DA LIDE NÃO PACTUADOS COM O PRIMEIRO APELANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os contratos objeto da lide não foram pactuados com a instituição financeira Crefisa S.A., de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, porquanto não componha a relação jurídica de direito material pertinente à demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício. 2) Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e § 3º do art. 14 do CDC. 3) Considerando que a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor, seja por escrito ou via eletrônica, escorreita a sentença ao reconhecer a ilegalidade na conduta do banco apelante, haja vista a ausência de provas da contratação respectiva, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC. 4) Configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo (um salário-mínimo), a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta. 5)
O valor, fixado em R$ 5.000,00, parece atender ao critério bifásico erigido pelo STJ, pois em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta egrégia Corte.
6) A condenação a título de danos morais deriva de relação contratual, ainda que constituída a partir de fraude, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo da condenação. 7) Segundo recurso parcialmente provido. (Data: 03/Jul/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5006029-08.2021.8.08.0014 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DAS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A administradora da máquina de cartão de crédito, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva. 2. Evidente a falha na prestação de serviços decorrentes da fraude no cartão de crédito, com a realização de compras não reconhecidas, resultando na cobrança do consumidor e sua negativação indevida pelo inadimplemento. 3. Comprovado os danos materiais, no valor de R$ 4.159,68 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), subsiste o dever de indenizar, ante a responsabilidade do prestador de serviços. 4.
O quantum indenizatório fixado, de forma solidária entre as duas partes, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais não fixados, pois pelo máximo na origem. (Data: 25/Sep/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5001683-49.2023.8.08.0012 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido da autora para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00. O banco apelante alega, entre outros pontos, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a ausência de erro substancial e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório e a restituição simples dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação do cartão de crédito consignado e, por consequência, a cobrança decorrente desta avença; e (ii) avaliar a procedência da indenização por danos morais, incluindo o montante arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura e à validade do contrato recai sobre o banco, em conformidade com o entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 1.061. Ausente a comprovação, considera-se inexistente a relação jurídica. 4. O banco não comprovou a legitimidade da contratação, tendo desistido da perícia grafotécnica e não afastado as inconsistências apontadas, como as divergências de assinatura e dados bancários, indicando possível fraude. 5. A responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, especialmente em fraudes ocorridas em operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 6. Quanto à repetição de indébito, o STJ orienta que, para cobranças indevidas anteriores a 30/03/2021, a devolução simples é devida na ausência de prova de má-fé, enquanto para débitos posteriores aplica-se a devolução em dobro (STJ, EREsp n. 1.413.542/RS). 7.
Comprovado o desconto indevido no benefício previdenciário da autora, o dano moral é caracterizado in re ipsa, considerando-se o impacto financeiro direto. No entanto, em atenção à proporcionalidade e aos precedentes desta Corte, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato quando impugnada a assinatura. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida para débitos realizados após 30/03/2021, sendo a devolução simples aplicável aos débitos anteriores, na ausência de má-fé. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário constitui dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 368 e 429, II; STJ, Súmulas 43, 54 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; EREsp n. 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível n. 0002579-45.2021.8.08.0014; Súmula 362, STJ. (Data: 28/Nov/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000434-06.2020.8.08.0061 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

dou
provimento,
determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, e condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

com
juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, a partir do último desconto indevido, a incidir pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (arts. 405 e 406
do
CC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões